Tribunal: TJPA
Processo: 0819853-24.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819853-24.2021.8.14.0401

APELANTE: DANYLO SIQUEIRA DA SILVA DOS SANTOS, MATEUS PEREIRA ALVES, MAYCON SANTA BRIGIDA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º II CC ART. 70 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES COM READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ EM VIGOR. PRECEDENTES DO STJ/STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Destarte, ressalva-se que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirm
ando
o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Assim, restou inviável
a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea/menoridade (art. 65, I, III, “d”, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.

II -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou os recorrentes às penas de
07 anos e 01 mês de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 100 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CPB,

III -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

DANYLO SIQUEIRA DA SILVA DOS SANTOS, MATEUS PEREIRA ALVES e MAYCON SANTA BRÍGIDA MIRANDA, condenados às penas de 07 anos e 01 mês de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 100 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CPB, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa dos apelantes (ID
14550785), asseverou pelo reconhecimento e aplicação da atenuante confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) a todos os apelantes. Noutro ponto, os recorrentes DANYLO SIQUEIRA DA SILVA DOS SANTOS e MATEUS PEREIRA ALVES, pugnaram pelo reconhecimento e aplicação da menoridade penal (art. 65, inciso I, do CP), com repercussão na pena base que ficaria a quem do mínimo legal, bem como implicaria na redução da pena de multa cominada.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID
14872027
), pelo total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID
15670392
).

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
DANYLO SIQUEIRA DA SILVA DOS SANTOS, MATEUS PEREIRA ALVES e MAYCON SANTA BRÍGIDA MIRANDA,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
22/12/2021, por volta de 17h, os denunciados acima qualificados cometeram o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em desfavor das vítimas LOURIVAL ALVES SABINO, CAMILLE NOGUEIRA LAGO RODRIGUES, KELLYN LUANNE SANTOS DOS ANJOS, TISIANE DA SILVA DE CASTRO WILLIAN, JHONATA RIBEIRO SILVA e ROSIMERE CRISTINA DOS ANJOS CORDEIRO, no interior do transporte alternativo [Van] que faz o trajeto Icoaraci/Castanheira, quando o veículo trafegava pela Rodovia Augusto Montenegro, em frente ao Comando Geral da Polícia Militar, bairro Parque Verde, Belém/PA. Narram os autos que no dia, hora e local acima mencionados, as vítimas CAMILLE NOGUEIRA LAGO RODRIGUES, KELLYN LUANNE SANTOS DOS ANJOS, TISIANE DA SILVA DE CASTRO WILLIAN, JHONATA RIBEIRO SILVA e ROSIMERE CRISTINA DOS ANJOS CORDEIRO estavam como passageiras do transporte alternativo quando os ora denunciados, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de pressão, anunciaram o assalto e subtraíram dos ofendidos 05 [cinco] aparelhos celulares, marcas Samsung e Motorola, além da quantia de R$ 29,25 [vinte e nove reais e vinte e cinco centavos] do caixa da Van, mais precisamente do ofendido LOURIVAL ALVES SABINO, que trabalhava como cobrador..(...)”

Devidamente processados,
DANYLO SIQUEIRA DA SILVA DOS SANTOS, MATEUS PEREIRA ALVES e MAYCON SANTA BRÍGIDA MIRANDA, foram julgados e ao final condenados às penas de 07 anos e 01 mês de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 100 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CPB. Irresignados, manejaram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
12590028 - Pág. 28);
Comunicação de prisão em flagrante dos recorrentes (ID
12590028 - Pág. 1); Auto de prisão em flagrante delito (ID 12590028 - Pág. 7); Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 12590028 - Pág. 26), ocasião em que foram apreendidos 03 celulares SANSUNG E 02 aparelhos celulares da marca MOTOROLA, além da quantia de R$29,25 REAIS e
UMA ARMA DE PRENSÃO AIRSOFT SPRING PISTOL APREENDIDO EM PODER de
MATEUS PEREIRA ALVES, MAYCON SANTA BRIGIDA MIRANDA, DANYLO SIQUEIRA.

Na espécie, a prova da autoria pode ser verificada pelos relatos testemunhais constates do acervo processual, com destaque para os esclarecimentos prestados pela vítima
Camille Nogueira Lago Rodrigues
, a qual declarou:

Que, estava no interior do microônibus e no tempo em que tirou seu aparelho celular da bolsa, os acusados anunciaram o assalto e um deles puxou o celular de sua mão. Que um dos acusados puxou uma arma e ameaçou os passageiros e pediram para não fazer alarde, pois era um assalto. Que foram subtraídos dos demais passageiros e uma bolsa contendo moedas do cobrador da van. Disse que após a subtração dos pertences os acusados se evadiram e atravessaram a rua na tentativa de pegar outro coletivo no sentido Icoaraci. Relata que o cobrador desceu da van e encontrou a polícia e em contato com outras viaturas foram para o Conjunto Maguari e em uma das viaturas foi o cobrador da van que havia sido roubada e avistaram os autores do crime e efetuaram a prisão. Que seu aparelho celular foi recuperado. Lembra que Danylo foi quem puxou o aparelho celular de sua mão e reconhece os outros dois denunciados como autores do crime.

Na ocasião a testemunha
Marcelo Janaú Vieira
, Policial Militar, informou:

Que, estava no comando da viatura quando houve um pedido via rádio em razão de um assalto em uma van. Que em diligências, no conjunto Maguari, várias pessoas em uma van pediram apoio e ao pedir para parar o veículo soube do assalto e pediu para que entrasse na viatura. Que em alguns metros à frente visualizou três indivíduos tentando pegar um mototaxi, quando o motorista disse que se tratava dos autores do roubo. Que conseguiu fazer a detenção de um dos assaltantes e dois se evadiram e diante do apoio de demais viaturas conseguiram efetuar a prisão dos outros dois réus que tentaram empreender fuga. Que as vítimas reconheceram os acusados e os pertences foram recuperados. Que foi encontrada uma arma de pressão

No mesmo sentido foram as declarações de
Waléria Conceição de Magalhães,
Policial Militar, a qual esclareceu:

Que, ofereceu apoio e no conjunto Maguari avistaram a van e várias pessoas e informaram que haviam sido assaltadas e ainda no mencionado conjunto visualizaram os autores do crime que foi reconhecido pelo cobrador da van. Que de imediato conseguiram prender um dos autores do crime, enquanto os demais fugiram, no entanto, em razão do apoio das demais viaturas conseguiram prender os outros. Lembra que as vítimas foram até a Delegacia e reconheceram os acusados e os pertences das vítimas foram recuperados

Na oportunidade, os apelantes DANYLO SIQUEIRA DA SILVA DOS SANTOS, MATEUS PEREIRA ALVES e MAYCON SANTA BRÍGIDA MIRANDA, confessaram a autoria do crime.

Com efeito, diante das evidências retromencionadas, restou indubitável a autoria e a materialidade ilícitas.

DAS TESES DEFESIVAS

DA DOSIMETRIA

Cediço reportar, por oportuno, que
o STJ vem orientando que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (
HC n. 400.119/RJ
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).
In casu
, conveniente mencionar que o juízo individualizou a dosimetria da pena para cada apelante, aferindo penas semelhantes para cada recorrente.

Na espécie, o juízo aferiu a pena base no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, para isso considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Por ocasião da segunda fase do sistema dosimétrico, não foram observadas circunstâncias agravantes, mas tão somente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, I e III “d” do CP), a qual não poderia ser aplicada em face do óbice da sumula 231, que veda a fixação da pena base aquém do mínimo legal, vejamos a remansosa jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Dessa forma, segue irredutível a pena provisória fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Por ocasião da última fase da dosimetria, não foram observadas causas de diminuição de pena, mas houve a concorrência da majorante do concurso de agentes, que foi adequadamente incrementada na razão de 1/3, passando a reprimenda para 05 anos, 04 meses de reclusão e 24 dias multa.

Cediço mencionar que os recorrentes
com uma única ação, violaram patrimônios distintos de pelo menos 06 vítimas,
LOURIVAL ALVES SABINO, CAMILLE NOGUEIRA LAGO RODRIGUES, KELLYN LUANNE SANTOS DOS ANJOS, TISIANE DA SILVA DE CASTRO WILLIAN, JHONATA RIBEIRO SILVA e ROSIMERE CRISTINA DOS ANJOS CORDEIRO, sendo caso de aplicação do art. 70, primeira parte,
sendo estipulado o
quantum
de incremento em 1/3, passando a pena a figurar em
07 (SETE) ANOS 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro,
reprimenda que se tornou definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

No tocante a pena de multa, temerário atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33). Nesse via, conveniente manter a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado.

DO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ

Acerca do tema, segue
pacificado o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea/menoridade (art. 65, I, III, “d”, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Destarte, ressalva-se que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmando o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Com efeito, diante das razões retromencionadas, conveniente entender
que nenhuma alteração deve ser efetuada nesse particular, restando impassível de reparo ou emenda o decisum hostilizado nesse item.

Nesse contexto, com arrimo nas argumentações delineadas, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação do
decisum
hostilizado, devido aos elementos contidos nos autos formarem um conjunto probatório sólido, que emprestam segurança para a manutenção do
decisum,
não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável a decisão condenatória, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
DANYLO SIQUEIRA DA SILVA DOS SANTOS, MATEUS PEREIRA ALVES e MAYCON SANTA BRÍGIDA MIRANDA, condenados às penas de 07 anos e 01 mês de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 100 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CPB, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/07/2024